Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO EM UTI. DETERMINÇÃO JUDICIAL. BUSCA POR LEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em regra, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, quando se trata de ato comissivo, aplicando-se o disposto no § 6o do artigo 37 da Carta Magna, ou é subjetiva, quando decorrente de omissão. No entanto, nos casos de omissão específica, ou seja, quando há um dever de agir por parte do Estado, a aferição da responsabilidade sujeita-se aos ditames da responsabilidade objetiva.
2. Existindo ordem judicial a ser cumprida pela Administração, em que se determinou ao Serviço Público de Saúde a internação imediata do paciente, surge o dever específico de agir.
3. Comprovada a existência do nexo de causalidade e do dano decorrente na falha de prestação de serviço em razão do descumprimento da ordem judicial de busca por leito de UTI, cabe ao ente público indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos em razão do falecimento de seu genitor.
4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Se tais circunstâncias foram observadas, impõe-se a manutenção do quantum arbitrado na sentença.
5. Recurso da parte autora e do Distrito Federal não providos.